Tribunal: TJBA
Processo: 8074202-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074202-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO JOSE GOES FRANCA BACELAR

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO, HILLARY OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. POSSÍVEL ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO PARCIAL DOS REAJUSTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional cumulada com indenizatória, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à limitação dos reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo empresarial.

O agravante sustentou a abusividade dos índices de reajuste aplicados entre 2016 e 2025, bem como a descaracterização do plano como coletivo, postulando a aplicação dos índices fixados pela ANS para planos individuais e a limitação da mensalidade ao valor indicado na inicial.

O pedido liminar foi indeferido em primeiro grau por ausência de demonstração da probabilidade do direito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para (i) suspender os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo empresarial; e (ii) determinar a aplicação provisória dos índices fixados pela ANS para planos individuais, diante de alegada abusividade.

III. Razões de decidir

Os planos de saúde coletivos não se submetem automaticamente aos índices de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais, mas os aumentos devem observar critérios objetivos e transparência contratual, vedada a imposição de reajustes arbitrários ou desprovidos de base atuarial.

A controvérsia acerca da abusividade dos reajustes demanda dilação probatória, sobretudo diante da complexidade dos critérios adotados e da necessidade de apuração técnica dos percentuais aplicados.

O longo lapso temporal impugnado (desde 2015) fragiliza o requisito do periculum in mora quanto aos reajustes pretéritos.

Evidenciado, contudo, o risco de dano atual quanto aos reajustes mais recentes (2024 e 2025), impõe-se medida intermediária para preservar o direito fundamental à saúde e a continuidade contratual, sem esvaziar a análise exauriente na origem.

Mostra-se adequada, em sede de cognição sumária, a suspensão dos reajustes aplicados nos anos de 2024 e 2025, com substituição provisória pelos índices fixados pela ANS para planos individuais, assegurado à operadora o direito de reaver eventuais diferenças caso demonstrada a licitude dos percentuais aplicados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) suspender os reajustes anuais e por faixa etária aplicados nos anos de 2024 e 2025; (ii) determinar a substituição provisória dos referidos índices por aqueles fixados pela ANS para planos individuais nos respectivos períodos; (iii) determinar a emissão de boletos futuros conforme os parâmetros fixados; e (iv) fixar multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00, em caso de descumprimento, condicionada a manutenção da tutela ao pagamento das mensalidades vincendas.

Tese de julgamento: “1. Embora os planos de saúde coletivos não se submetam automaticamente aos índices fixados pela ANS para planos individuais, seus reajustes devem observar critérios objetivos e transparência, sendo vedada a aplicação de percentuais arbitrários. 2. Em sede de tutela de urgência, é possível a suspensão provisória de reajustes recentes diante de risco de dano à continuidade do contrato e ao direito à saúde, sem prejuízo da apuração exauriente da abusividade na origem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJBA, AI 8003302-85.2020.8.05.0000, Rel. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 15.05.2020; TJBA, AI 8027021-33.2019.8.05.0000, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, pub. 02.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074202-20.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, tendo como Agravante RICARDO JOSE GOES FRANCA BACELAR e como Agravada a AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA